Tribunal: STF
Processo: ARE 1520759
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO. REENQUADRAMENTO. TEMA 439. LEI MUNICIPAL Nº 6.228/15. LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA REFLEXA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O Tribunal de origem decidiu em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 606.199-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 439). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local (Lei Complementar Municipal nº 6.228/2015), procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279 e 280/STF.



    2. O item nº 2 da ementa do mencionado Tema nº 439 da RG refere-se, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02 do Estado do Paraná.



     3. Agravo interno conhecido e não provido.